Tribunal: TJDFT
Processo: 0737225-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora. Valores depositados em conta bancária. Quantia inferior a 40 salários-mínimos. Natureza alimentar. Impenhorabilidade. Art. 833, iv e x, do cpc. Precedentes do stj. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias da executada inferiores a 40 salários-mínimos, no âmbito de execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é verificar a possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta poupança e em conta corrente.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, proteção que, segundo a jurisprudência do STJ, estende-se aos valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras. No caso, a quantia constrita é ínfima e não há elementos aptos a afastar a proteção legal.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.104.833/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27/5/2024; TJDFT, AGI 07415006720228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/4/2023.